Tribunal: TJMT
Processo: 0004767-54.2017.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004767-54.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contravenções Penais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[FERNANDO JOSE DA SILVA - CPF: 034.250.231-01 (APELANTE), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), PATRICIA CARINI PEREIRA - CPF: 034.278.401-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI MAIOR RIGOR PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes a materialidade e a autoria do crime de
ameaça
e da
contravenção
penal de
vias
de
fato
, a manutenção da condenação é medida que se impõe, mormente quando a palavra da vítima se mostra firme e coerente, revelando-se capaz de elucidar os fatos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Fernando José da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.
0004767.54.2017.8.11.0018
,

(código 96357), que o condenou pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, às penas de 1 mês e 5 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto (Id. 30705497).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas da ocorrência dos fatos, sobretudo porque a sentença fundou-se exclusivamente nas palavras da vítima (Id. 30705507).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id.30705509).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 35111979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020